Tribunal: TJBA
Processo: 8031649-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031649-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa:
Direito Civil. Direito do Consumidor. Agravo de instrumento.

Busca e apreensão.
Nulidades da constituição do devedor em mora. Atual entendimento de prescindibilidade de assinatura do devedor no aviso de recebimento. Consumidor. Boa-fé. Abusividades de cláusulas contratuais. Valores exorbitantes. Provimento do agravo de instrumento.

I.
Caso em exame

1. O Autor, ora Agravado, ajuizou ação de busca e apreensão diante do Réu, ora Agravante, face ao inadimplemento da contrato de financiamento de veículo Marca CHEVROLET Modelo ONIX JOY 1.0 8V MT6 Ano Fabricação 2019/2019, Cor BRANCA, Placa PLO6H77, tendo o Douto Juízo de primeiro grau deferido a medida liminar de busca e apreensão;

II. Questão em discussão

2. A questão gira em torno da efetiva comprovação da mora, bem assim quanto à abusividade de cláusulas contratuais, que afetam a boa-fé da relação contratual entre as partes;

III. Razões de decidir

3. É de notório saber que para ajuizamento da ação de busca e apreensão a constituição da mora do devedor é pressuposto processual indispensável. Inteligência do art. 2º, §2° do Decreto Lei n° 911/1969. Súmula 72 do STJ;

4. Conquanto a notificação extrajudicial indique a cobrança
“da parcela com vencimento em 26/10/2023 e as demais subsequentes”
, observa-se que recorrente efetuou o pagamento das prestações que sucederam à inadimplida, com a anuência da instituição financeira;

5. Quanto a
incidência
de taxas e
seguro obrigatório, a prova documental anexada aos autos, ID. 409617133 indica a probabilidade de ilegalidades, questão que deverá ser apurada no decorrer do processo principal;

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser
“
possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
”
(STJ - REsp: 1942979 MS 2021/0178314-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/06/2021);

7. Agravo de instrumento provido para determinar a sustação da ordem de busca e apreensão, mantendo o bem na posse do agravante até ulterior deliberação, ou, caso já tenha sido apreendido, que proceda com a devida restituição, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8031649-89.2024.8.05.0000,
em que é agravante

ADRIANO SANTOS OLIVEIRA

e

agravado
BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.